Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724321-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRASIL 500 COMERCIO DE DOCE &amp; FESTA LTDA - ME, BRASIL 500 UTILIDADES LTDA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Informe o autor os dados bancários para a transferência do depósito nos termos do que consta na certidão de ID 39300917. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora